Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Visando atender o direito à saúde, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, que preconiza que é dever do Estado custear tratamento de saúde, tais como exames, medicamentos etc., a quem possa necessitar, antes de decidir sobre o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 55463129), nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, para que se manifeste quanto ao pedido liminar, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Publique-se.